Tribunal: TJES
Processo: 5002596-84.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002596-84.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FRANCISCO SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade judiciária ao autor/recorrente.

Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REGULAR. CONSUMIDOR QUE EFETUOU APENAS PAGAMENTOS MÍNIMOS, ACARRETANDO A COBRANÇA DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU VÍCIO NO NEGÓCIO. MAGISTRADO QUE FEZ CONSIGNAR A ESPECIFICIDADE DO CASO. APLICAÇÃO DA EQUIDADE NA READEQUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que negou a declaração de abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, ocasião em que o colega sentenciante fez constar do ato judicial combatido o seguinte:
"
Destaco que o caso em comento distingui-se dos inúmeros já apreciados por este Juízo, pois no presente feito a parte autora reconhece que contratou o cartão de crédito consignado, sendo que as faturas anexadas aos autos comprovam que esta, de fato, utilizou o cartão de crédito com tal finalidade, eis que realizou inúmeras compras; assim, não há que se falar em nulidade do pacto como ocorre nos casos em que o consumidor acredita que está contratando um empréstimo consignado"
.

2. Apesar de acolhido em parte o pleito, o colega julgador determinou que a parte ré aplicasse a norma contida na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, aplicando juros simples de 4,90% a.m., e atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular nº 3.816/2017, editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda.

3. Compulsando os autos, conclui-se que ambos os recursos não devem prosperar e a sentença não merece qualquer retoque. Com efeito, a parte autora, ora recorrente, admite a contratação do serviço, que é regulado pela Lei nº 10.820/2003. Assim, uma vez que houve o uso efetivo do crédito, o pagamento deve se dar conforme as condições estipuladas no contrato avençado entre as partes.

4. Com relação a alegação de abusividade, deve ser ressalvado que a realização apenas do pagamento mínimo mensal acarreta a cobrança de encargos que se somam às parcelas seguintes. Portanto, compete ao contratante do serviço diligenciar o pagamento integral das faturas mensais, complementando o pagamento que exceder o limite de margem consignável.

5. Com efeito, sendo o negócio entabulado lícito e ausente vício de consentimento ou, ainda, fato que permita aplicação da teoria da imprevisão, não há que se falar em abusividade. Entretanto, ainda assim, também não merece reparos a sentença no trecho em que determinou a readequação da forma de pagamento do débito (parcelamento tal como determina a
Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil)
, fixando multa por descumprimento, pois, nesse pormenor, agiu o magistrado em obediência aos critérios próprios da equidade e aos fins sociais da lei.

6. Do exposto,
nego provimento aos recursos,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e de honorários advocatícios aos patronos adversos, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) em relação a parte autora, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º do art. 98 do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.